Tribunal: STF
Processo: HC 65354
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-18
Data de publicação: 1987-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL.
- SE, EM FACE DO DISPOSTO NO 'CAPUT' DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, E PRESSUPOSTO DA REVISÃO CRIMINAL QUE A SENTENÇA
TENHA TRANSITADO EM JULGADO, ACOLHIDA, NO JULGAMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL, A PRELIMINAR DA NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO REVISANDA POR FALTA DE INTIMAÇÃO, DEIXOU DE EXISTIR AQUELE
PRESSUPOSTO, RAZÃO POR QUE, CORRETAMENTE, NÃO SE PROSSEGUIU NO
JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL, PARA EXAMINAR-SE O SEU MÉRITO
RELATIVO A APENAÇÃO.
- HABEAS CORPUS INDEFERIDO.